Tribunal: TJSP
Processo: 1572268-38.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Exercício de 2014. Acolhimento de objeção de não executividade. Débito considerado pago. Extinção do feito. Inadmissibilidade. Insuficiência da prova documental. Matéria a ser deduzida em embargos do executado. Recurso provido.